Tribunal: TJSP
Processo: 0006227-70.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 0006227-70.2019.8.26.0509, da Comarca de Presidente Prudente, em
que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado SILVIO RODRIGUES DE SOUZA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0006227-70.2019.8.26.0509 - Voto no - 37859 - JS
2
.Agravo em Execução no 0006227-70.2019.8.26.0509
Origem: DEECRIM UR2/Araçatuba
Magistrado: Dr. Henrique de Castilho Jacinto
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: Silvio Rodrigues de Sousa
Voto no 37859
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Pleito de
retificação de cálculo
Associação para a
prática de tráfico ilícito de drogas - Crime
equiparado a hediondo Recurso Provido.
Cuida-se de Agravo em Execução, interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito do DEECRIM UR2 de Araçatuba (fls. 25), a
qual homologou os cálculos apresentados que consideraram o
delito de associação para o tráfico delito comum, sujeito, pois, ao
desconto de 1/6 e 1/2, respectivamente, para a obtenção das
benesses da progressão de regime e do livramento condicional.
Sustenta o agravante, em síntese, que o
sentenciado, para ser agraciado com o benefício do livramento
condicional, também no que se refere ao delito de associação ao
tráfico, deve descontar a fração de 2/3, em observância ao
quanto disposto no art. 44, parágrafo único, da Lei no 11.343/06.
Requer, assim, a elaboração de novo cálculo de penas, para constar
que, para a concessão do livramento condicional no tocante ao
aludido delito, seja observada, igualmente, a fração de 2/3 (fls.
01/05).
Contrarrazões ofertadas (fls. 28/33), a r.
decisão
foi
mantida
(fls.
35),
manifestando-se
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça, por fim, pelo provimento do
recurso ministerial (fls. 47/50).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0006227-70.2019.8.26.0509 - Voto no - 37859 - JS
3
Relatei.
O reclamo do Ministério Público comporta
provimento, em maior amplitude, inclusive.
É que o delito previsto no artigo 35, da Lei no
11.343/06, deve ser considerado crime equiparado a hediondo.
Neste sentido ensina o culto Guilherme de
Souza Nucci (Leis penais e processuais comentadas/4a edição/Ed.
RT/2009, fls. 365): “Em nosso entendimento, cuida-se de delito equiparado
a hediondo, como os 33 e 34 (antigos arts. 12 e 13 da lei 6.368/76), pois a
associação criminosa tem justamente essa finalidade, vale dizer, o tráfico.”.
No mesmo rumo caminha o entendimento
deste Tribunal:
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
Art. 14 da Lei n° 6.368/76 - Escuta telefônica autorizada
Excesso de prazo - Crime hediondo em que o prazo para
conclusão não pode ser fixado por mera somatória
aritmética
Ordem denegada. (HC 01044787.3/5, 9a
Câmara, Rel. Leonel Costa, j. 28.02.2007)
Agravo em execução penal - Progressão de regime de
cumprimento de pena (do fechado para o semi-aberto) -
Deferimento em primeiro grau Sentenciado condenado
por crime hediondo (associação para o tráfico de
entorpecentes), além de ostentar condenações por roubo
duplamente majorado e porte ilegal de arma de fogo -
Recurso
do
Ministério
Público
-
Ausência
de
preenchimento do requisito objetivo - Aplicação da Lei no
11.464/2007 - Reincidência certificada Impossibilidade
de deferimento da progressão uma vez que não foram
cumpridos 3/5 (três quintos) da pena o que somente
ocorrerá em 18.08.2016 - Agravo ministerial provido.
(Agravo em Execução Penal n. 990.09.011754-0, Rel.
Salles Abreu, 4o Câmara, j. 01.09.2009)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0006227-70.2019.8.26.0509 - Voto no - 37859 - JS
4
Ademais, o sistema implementado pela nova
lei de drogas aponta no sentido de que os tipos penais contidos nos
artigos 33, caput, 1o e 34 a 37, da Lei no 11.343/06, podem ser
considerados hediondos, em virtude de estarem submetidos ao
mesmo rigor imposto aos crimes hediondos, sendo lhes impostas as
mesmas restrições (insuscetíveis de fiança, sursis, graça, indulto e
anistia), nos termos do artigo 44, do referido diploma legal.
Nesse sentido, inclusive, julgado do C.
Supremo Tribunal Federal:
“(...) Por fim, como bem destacou a PGR, do mesmo
modo que ao tráfico ilícito de entorpecentes, a
benesse não pode ser aplicada ao crime de
associação para o tráfico de drogas, pois o art. 44
da Lei 11.343/2006. expressamente fez menção em
relação a ele, quando se refere aos arts. 34 a 37
desta Lei." (HC 118213, Relator: Min. Gilmar
Mendes, Segunda Turma, j. 06/05/2014).
Assim, o lapso temporal a ser aplicado para
fins de progressão de regime, no tocante ao crime de associação
para o tráfico, será de 2/5, no caso de primário, e 3/5, no caso de
reincidente, requisito objetivo estatuído na Lei 11.464/07, bem
como a fração de 2/3, para a benesse do livramento condicional,
em observância, inclusive, ao quanto disposto no art. 44, parágrafo
único, da Lei de Drogas, razão pela qual se faz necessária a
retificação dos cálculos apresentados e homologados pelo
Magistrado singular.
Posto isto, DOU PROVIMENTO ao presente
recurso ministerial.
EDISON BRANDÃO
Relator